Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 117.770,39, atualizado e acrescido de juros de mora. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, alega inexistência de comprovação da contratação do empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula, por ausência de fundamentação; e (ii) se há comprovação suficiente da contratação do empréstimo para embasar a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação contrária à prova dos autos não se confunde com a ausência de fundamentação, desde que o julgador exponha as razões do seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, do CPC.
4. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou defesa e impugnou especificamente a pretensão autoral, o que afasta a presunção de veracidade da revelia prevista no art. 344 do CPC.
5. No caso, o autor não comprovou a efetiva contratação do empréstimo, pois não apresentou o contrato original, documentos assinados pelo réu ou extratos demonstrando o crédito dos valores na conta do demandado.
6. O ônus da prova da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a juntada de telas de sistema e demonstrativos unilaterais para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O ônus de provar a efetiva contratação de empréstimo bancário recai sobre a instituição financeira, sendo insuficientes documentos unilaterais para tal fim.
2. A falta de comprovação da contratação do empréstimo acarreta a improcedência da ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 344, 373, I, e 489, §1o.